Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-71.2016.8.11.0059
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003680-71.2016.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), C. P. ROSA - CNPJ: 06.210.003/0001-36 (AGRAVADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), CLEYDSON PEREIRA ROSA - CPF: 876.435.021-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA COM FUNDAMENTO EM POLÍTICA DE DESJUDICIALIZAÇÃO. DEFESA APRESENTADA PELO CURADOR ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, mesmo quando a desistência da execução fiscal se dá com base em política pública de desjudicialização, havendo resistência processual anterior por meio de defesa apresentada por curador especial.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de defesa técnica por curador especial revela resistência processual suficiente a ensejar a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração ou à continuação desnecessária do processo deve arcar com os ônus da sucumbência (CPC, art. 90, caput).

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017, art. 5º, p.u., restringe a isenção de ônus sucumbenciais aos casos sem resistência do executado, o que não se verifica nos autos.

5. O art. 26 da LEF aplica-se apenas à hipótese de cancelamento da CDA antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso.

6. A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema 143, e desta Corte, reafirma que a desistência da Fazenda Pública após manifestação defensiva do executado impõe a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
A interpretação sistemática do art. 5º, parágrafo único, da L. Estadual nº 10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando houver resistência processual à execução fiscal, ainda que posterior desistência fundamente-se em política pública de desjudicialização."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 312953888), que negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública Estadual, mantendo sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor da causa.

A desistência da execução fiscal foi fundamentada pela Fazenda Pública na Lei Estadual nº 10.496/2017, ao reconhecer que o valor exequendo era inferior ao limite de 160 UPFs/MT estabelecido como parâmetro de racionalização de cobranças judiciais.

Na origem, após a citação por edital e a nomeação de curador especial, foi apresentada exceção de pré-executividade, com alegação de prescrição intercorrente. Posteriormente, sobreveio pedido de desistência da execução por parte do exequente, o qual foi acolhido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte, que reconheceu o trabalho desenvolvido pela curadoria especial e fixou os honorários em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Irresignado, o ente público sustenta que, por se tratar de desistência fundada em política pública objetiva de desjudicialização, não haveria causalidade atribuível à Fazenda, sendo incabível, portanto, a condenação ao pagamento de honorários.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática e afastar a condenação imposta.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 316628885), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão proferida.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 312953888), que negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública Estadual, mantendo sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 5% sobre o valor da causa.

A controvérsia posta aos autos cinge-se a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em razão de pedido de desistência formulado pela própria Administração Pública com fundamento na política pública de desjudicialização prevista na Lei Estadual nº 10.496/2017 e após apresentação de defesa pela parte executada.

O recurso não comporta provimento.

A tese central deduzida pela Fazenda Pública estadual sustenta que, tendo a extinção da execução fiscal ocorrido com fundamento em política pública de desjudicialização — consubstanciada na Lei Estadual nº 10.496/2017 — e sendo o valor exequendo inferior a 160 UPFs/MT, não se configuraria resistência processual apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Defende, em síntese, que a iniciativa estatal estaria isenta de ônus sucumbenciais por expressa previsão normativa e pela ausência de comportamento processual contrário da parte executada.

Todavia, tais argumentos não se sustentam à luz de uma interpretação sistemática, teleológica e conforme jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte.

Inicialmente, impende observar que não se trata de simples desistência sem impulso defensivo do executado. Os autos revelam que, após frustradas tentativas de citação pessoal, foi determinada citação por edital, com nomeação de curador especial à parte executada. E, como é de rigor, o curador especial nomeado atuou com independência funcional, apresentando exceção de pré-executividade, suscitando questões relevantes como a prescrição intercorrente, além de outras matérias de ordem pública.

Portanto, o processo não apenas teve curso regular como houve efetiva resistência à pretensão executiva, por meio de manifestação processual regular e qualificada.

À luz desses elementos, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, cuja
ratio
impõe à parte que deu causa à instauração do processo, ou à sua continuidade desnecessária, o ônus das despesas processuais e da verba honorária. Tal diretriz encontra respaldo no art. 90,
caput
, do CPC:

“Proferida sentença com fundamento em desistência, serão devidos honorários de advogado, e as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu."

O §4º do mesmo dispositivo, corretamente aplicado pelo juízo de origem, admite redução da verba honorária pela metade, o que foi observado no presente caso, não havendo desproporcionalidade ou violação ao princípio da razoabilidade.

Cumpre afastar também a equivocada invocação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), que prevê a não condenação em honorários caso o devedor efetue o pagamento integral da dívida no prazo legal. Essa norma, de caráter excepcional e restritivo, não se aplica às hipóteses de desistência da execução fiscal com resistência prévia, conforme reiteradamente decidido pelo STJ, inclusive no Tema 143 (REsp 1.111.002/SP):

“A extinção da execução fiscal por iniciativa da Fazenda Pública atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de sucumbência.”

E mais: no Tema 421 (REsp 1.185.036/PE), o STJ reafirmou que a atuação do executado, mesmo que por curador especial, configura resistência suficiente a justificar a condenação em honorários.

Quanto à Lei Estadual nº 10.496/2017, é certo que seu propósito é louvável — racionalizar o volume de execuções fiscais com créditos de baixa expressão econômica. Todavia, sua aplicação não possui o condão de afastar as normas processuais federais, sobretudo aquelas de caráter geral e estruturante, como é o caso do art. 90 do CPC. A previsão contida no art. 5º, parágrafo único, da referida lei estadual restringe a isenção de ônus apenas aos casos em que não houver apresentação de defesa ou resistência do executado, o que, como se demonstrou, não é a hipótese dos autos.

A propósito, colha-se entendimento desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, para manter a sentença que condenou o embargante ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação e apresentação de defesa pelo executado, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, que autoriza a desistência de cobranças de valor inferior a 160 UPF/MT.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 90 do CPC estabelece que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017, em seu art. 5º, parágrafo único, prevê a ausência de ônus para a Fazenda Pública apenas quando não houver embargos à execução ou outra forma de defesa pelo executado.

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes, especialmente quando a parte contrária foi compelida a contratar advogado e apresentar defesa.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “A interpretação sistemática do art. 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando já houve apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC".

(N.U 0009991-94.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Portanto, inexiste razão jurídica que autorize a reforma da decisão monocrática. Os argumentos trazidos no agravo interno reiteram teses já enfrentadas e superadas, sem aportar qualquer elemento novo que possa infirmar a fundamentação adotada, a qual está em consonância com a orientação jurisprudencial predominante e com os comandos normativos pertinentes.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025